Tribunal: TJSP
Processo: 0001329-28.2017.8.26.0042
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Resistência e lesão corporal - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Afastado o aumento da pena-base – Regime aberto – Concedida a suspensão condicional da pena – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR AS PENAS.